Tribunal: STF
Processo: ACO 239
Classe: ACO
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-09-04
Data de publicação: 1980-09-04

Ementa:
- TRANSAÇÃO PREVISTA NOS ARTS. 1025 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL
EFETUADA POR TERMOS NOS AUTOS DA AÇÃO CÍVEL ORIGINARIA N. 239-7AM.
ESTANDO SATISFEITAS TODAS AS FORMALIDADES EXTRINSECAS E
INTRINSECAS NECESSARIAS A SUA VALIDADE, HOMOLOGA-SE A TRANSAÇÃO.